Tribunal: TJBA
Processo: 0078469-33.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0078469-33.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIA MARQUES CANABRAVA

Advogado(s)
:
MARCOS VINICIUS ALVES SANTOS, JOANA ROCHA E ROCHA

APELADO: EUDES SILVA SOARES

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS FERREIRA MELHOR

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IRRESIGNAÇÃO DA EXEQUENTE.

DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA.

AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. CREDORA QUE DEMONSTROU CONDUTA PROCESSUAL ATIVA E DILIGENTE AO LONGO DO PROCESSO, REQUERENDO DIVERSAS MEDIDAS PARA A SATISFAÇÃO DO SEU CRÉDITO.

PARALISAÇÃO DO FEITO QUE NÃO OCORREU POR CONDUTA DA EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPUTAR A RESPONSABILIDADE PELA DEMORA À PARTE.

DA NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE QUE NÃO DEVE SER DECLARADA

CONCLUSÃO. AFASTADA A CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS
AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
0078469-33.2009.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CLAUDIA MARQUES CANABRAVA
e como apelado
EUDES SILVA SOARES
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, data registrada em sistema

ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA

Relator Substituto